Tribunal: TJPA
Processo: 0026659-79.2019.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0026659-79.2019.8.14.0401

EMBARGANTE: JORGE LUIZ FERREIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº º 0026659-79.2019.8.14.0401

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

EMBARGANTE: JORGE LUIZ FERREIRA (DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO BRAGA CAVALCANTE)

EMBARGADO: ACÓRDÃO (ID 16035015)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PROPORCIONALIDADE. R
estou consolidado no STJ que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ressalvada tão somente a hipótese de multirreincidência, situação única em que haveria a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão.
Tratando-se, portanto, de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do CP, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Embargos acolhidos em parte. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer e acolher em parte os Embargos opostos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº º 0026659-79.2019.8.14.0401

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

EMBARGANTE: JORGE LUIZ FERREIRA (DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO BRAGA CAVALCANTE)

EMBARGADO: ACÓRDÃO (ID 16035015)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por JORGE LUIZ FERREIRA, em face do v. Acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, negou provimento ao Apelo do embargante.

Aduz o Embargante que houve no v. Acórdão omissão quanto à dosimetria da pena, eis que não ocorreu a compensação integral entre a confissão e a reincidência. Alega que quando da sentença o juízo de singular reconheceu a atenuante da confissão para a lesão corporal quanto para a ameaça, mas considerou preponderar a agravante da reincidência e aumentou a pena na fração de 1/3. No entanto, deveria ter feito a compensação entre a atenuante da confissão e agravante da reincidência, e não o fez. Informa que o entendimento de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão não se compensam integralmente não encontra respaldo na atual jurisprudência deste c. STJ. Informa que não há dúvidas de que a não compensação da atenuante de confissão espontânea e a agravante de reincidência, mesmo quando específica, é manifestamente ilegal. Pretende a redução da pena na segunda fase da dosimetria diante do evidente o
error iuris in iudicando.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento apenas para compensar a reincidência com a atenuante da confissão.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

VOTO

Aduz o Embargante que houve no v. Acórdão omissão quanto à dosimetria da pena, eis que inocorreu a compensação integral entre a confissão e a reincidência.

Embora a temática seja divergente no que tange à situação da circunstância atenuante da confissão, no sentido de ela estar ou não inserida como circunstância preponderante nos moldes do art. 67 do CP, atualmente o entendimento prevalecente é aquele firmado pelo c. STJ, que ratificou o entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do Recurso Especial Repetitivo nº 1.341.370/MT. Sendo assim, restou consolidado que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ressalvada tão somente a hipótese de multirreincidência, situação única em que haveria a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão.

In casu
, verifico a existência de multirreincidência do réu, id-8732061, eis que possui várias condenações com trânsito em julgado da sentença, pelo que não há que se falar em
compensação integral entre a confissão e a reincidência, devendo ser afastada, portanto, a pretensão do ora Embargante.

“Tratando-se de réu multirreincidente, não há que se falar em compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a referida agravante, tendo em vista que a multirreincidência é circunstância preponderante, conforme jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça." (
Acórdão 1233586
,
00020340620198070003, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no PJe: 11/3/2020.)

Portanto, tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do CP, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. (
REsp 1.931.145)

Sendo assim, na esteira do parecer ministerial, reconheço a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do CP, e procedo a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, aplicando a fração de 1/6 para majorar a pena base fixada em 1 ano e 7 meses de detenção, no delito previsto no art. 129, § 9º, do CP. Resta, portanto, a pena de 1 ano, 10 meses e 5 dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Quanto ao delito de ameaça, art. 147 do CP, mantenho a pena base em 3 meses de detenção, e aplico a compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6, restando a pena de 3 meses e 15 dias de detenção.

Mantenho o concurso material de crimes, totalizando a pena de 2 anos, 1 mês e 20 dias de detenção a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, eis que se trata de réu reincidente.

Ante o exposto, conheço dos embargos e dou-lhe parcial provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 06/03/2024